Tribunal: TJDFT
Processo: 0708061-04.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação dos alimentos deve ser feita mediante ponderação entre as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, de modo a promover, de maneira razoável e proporcional, o sustento da parte necessitada, sem prejudicar a mantença do próprio alimentante.
2. O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) impõe cuidados especiais para melhor desenvolvimento físico, emocional e intelectual do menor.
3. A existência de outro filho menor, que também requer a prestação de alimentos, não é capaz de justificar, por si só, a redução do percentual fixado.
4. Fixados os alimentos em patamar condizente com as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.